Tribunal: STF
Processo: RE 1482644
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2024. ACÓRDÃO DO TCU. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. IRREGULARIDADES. OMISSÃO. DEVER DE PRESTAR CONTAS DE RECURSOS. LEI 8.313/91. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARESTO RECORRIDO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SEDE DE JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 666, 897 e 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O aresto recorrido diverge da orientação pacificada desta Corte, no sentido de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Temas 666, 897 e 899 da RG.



    2. Especificamente, sobre o Tema 899 da repercussão geral, no item 3 da ementa constou que “A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas a partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento”. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.